Tribunal: CARF
Processo: 11080.732249/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732249/2013-84
ACÓRDÃO
2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO.LIMITE DE ALÇADA.NÃO CONHECIMENTO
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103)
EFEITO CONFISCATÓRIO DE MULTA.NÃO PRONUNCIAMENTO
Não é dado ao julgador administrativo o poder de manifestar quanto a
desproporcionalidade ou mesmo eventual efeito de confisco no que tange
ao estrito cumprimento de dispositivo da norma.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
TAXA SELIC E APLICAÇÃO CUMULATIVA DE JUROS E MULTA.POSSIBILIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5)
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso de ofício haja vista o não atingimento do limite de alçada; (ii) rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 18/11/2013, fls. 03, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de crédito tributário em seu desfavor cobrando contribuições sociais previdenciárias relativas às
competências de 01/2010 a 12/2011 e 13o salário, acrescidas de multa de ofício e juros de mora,
além da aplicação de sanção pecuniária em razão de descumprimento de dever instrumental,
conforme AI DEBCAD no 51.010.561-0, fls. 03/10 (Patronal – Empresa e Sat/rat); AI DEBCAD no
51.010.562-9, fls. 11/19 (Terceiros); AI DEBCAD no 51.010.563-7, fls. 20 (CFL 78), totalizando R$
2.059.223,58.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 23/26, circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, além de anexos a fls. 28/34 sendo precedida por fiscalização tributária
iniciada em 17/07/2013, às 09:50, fls. 67/68, amparada pelo Mandado de Procedimento de Fiscal
no 1010100.2013.00600, expedido para os períodos de 01/2010 a 12/2011, encerrada em
18/11/2013, fls. 81. Constam dos autos as exigências realizadas ao amparo de intimação e
respectivas respostas, além de outros documentos conforme fls. 35/80.
Em apertada síntese, a autoridade constatou: (i) a uma omissão de salário
contribuição a partir do cotejo das folhas de pagamento e as GFIPs do período; (ii) a duas a
utilização de alíquota incorreta da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT) e Fator Acidentário de Prevenção (FAP) a menor; (iii) a três a ausência de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
3
recolhimento do salário-educação. Houve ainda a imposição de multa por entrega de GFIPs com
omissões/incorreções (CFL 78):
(Refisc)
7 Na competência 09/2011 a 12/2011 houve ajustes da folha de pagamento
durante a ação fiscal, sendo apurada uma diferença de remuneração não
declarada nas GFIP's entregue antes do Início da Ação Fiscal.
8 O contribuinte informou indevidamente na GFIP a alíquota para contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho bem
como informou o FAP a menor reduzindo o cálculo dessas contribuições,
conforme se verifica nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIPs entregues e exportadas para o sistema
GFIPWEB, relativo as competências de 01/2010 a 13/2011.
9 O contribuinte informou indevidamente na GFIP o código de terceiros 0098, que
indica ao sistema que não há contribuição para FNDE-Salário Educação, reduzindo
a contribuição para Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre o total das
remunerações de segurados empregados declarados.
(...)
11 Constituição do crédito da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
11.1 Foi emitido o Auto de Infração DEBCAD 51.010.563-7, CFL 78 - entrega de
GFIP com omissões/incorreções relacionadas ou não às contribuições.
11.2.1 Da Infração: A empresa enviou em 03/05/2010, declarações em GFIP -
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência, com informações omissas/incorretas na competência de 03/2010,
com
código
de
recolhimento
115,
FPAS
566,
código
de
controle
ABv69xoXcxr0000-9 com apenas 16 segurados, substituindo GFIP enviada em
05/04/2010 com 235 segurados conforme anexo I.
11.2.2 Da aplicação da multa: A multa por omissão de fatos geradores na GFIP
vigente atualmente é calculada conforme o disposto no art. 32-A da Lei n°.
8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória n°. 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei n°. 11.941, publicada no DOU em 28/05/09.
11.2.3 O cálculo desta multa considera campos da GFIP com informações
omissas/incorretas. A multa corresponde ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de até dez informações omitidas na GFIP entregue, com valor mínimo
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por competência.
11.2.4 Considerando o cálculo demonstrado no anexo II - Planilha Multa Calculada
pela Lei 8212/91, na redação dada pela Lei 11.941/09, resultante da conversão da
Medida Provisória 449/08 - AI CFL 78, aplicamos a multa de R$ 1.420,00. Em
virtude da empresa ter recolhimentos de contribuições previdenciárias superiores
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
4
ao declarado, através de GPS, a fundação foi intimada a apresentar nova GFIP
para declarar a totalidade da folha de pagamentos. O contribuinte apresentou
nova GFIP, no prazo, durante a ação fiscal fazendo jus a redução a setenta e cinco
por cento do valor da multa
11.2.5 O valor da multa reduzida a 75% R$ 1.065,00 (Um mil e sessenta e cinco
reais).
11.2.6 Na Receita Federal do Brasil não há registro de Auto de Infração lavrado
contra o sujeito passivo, em ações fiscais anteriores, nos últimos cinco anos, nem
ocorrência de outros agravantes ou atenuantes, em relação às contribuições
previdenciárias.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou a integralidade do crédito,
conforme fls. 87/117, pontuando suas teses de defesa e juntando cópia de documentos a fls.
118/240.
III.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
E
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU COM REEXAME NECESSÁRIO
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS)
DRJ/POA entendeu pela necessidade de realização de diligência junto à autoridade lançadora para
pronunciamento quanto à higidez daqueles créditos relativos ao salário-educação, haja vista os
documentos juntados e alegação de defesa, conforme fls. 252/253:
(Despacho de diligência)
O sujeito passivo, em sua impugnação, apresentou diversos documentos com o
objetivo de comprovar que estaria isento do recolhimento das contribuições
destinadas ao FNDE - salário-educação. (grifo do autor)
Considerando a prova documental juntada aos autos, pede-se que a autoridade
lançadora esclareça:
a) se os documentos apresentados foram disponibilizados pelo sujeito passivo e
avaliados quando do procedimento de fiscalização;
b) o seu posicionamento frente aos documentos apresentados;
c) se o entendimento expresso pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação no documento de fls. 157 a 158 (Informação n° 544/2002 -SUARC,
emitida em 05/09/2002) permanece válido.
Em resposta o fisco opinou pela exclusão de supracitados créditos, fls. 255,
oportunizando manifestar-se, contudo optou este pelo silêncio, fls. 256 e 258:
(Informação Fiscal)
Em atenção ao Despacho n° 23 - 6A- Turma da DRJ/POA de 21/05/2014 e aos
quesitos solicitados fl. 252, temos a informar:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
5
Item (a) - Os documentos apresentados não foram disponibilizados pelo sujeito
passivo e não foram avaliados quando do procedimento de fiscalização; (grifo do
autor)
Item (b) - Tendo em vista que o Fundo Nacional de Desenvolvimento beneficiário
das contribuições de 2.5%, Salário Educação, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, entende que "...suas respectivas fundações" abrange
tanto as de direito público como de direito privado, no caso de criadas e mantidas
pelo Estado , smj frente aos documentos apresentados opinamos pela
retificação das contribuições para terceiros (outras entidades) excluindo o
Levantamento específico DT - Diferença de Terceiros relativo exclusivamente a
contribuição para o salário educação e retificando o reflexo para terceiros do
levantamento FP - Diferenças de folhas alterando o código de terceiros de 0099
para o código 0098; (grifo do autor)
Item (c) - A fundação de Ciência e Tecnologia é uma fundação de apoio ao Estado
do Rio Grande do Sul, criada e mantida pelo estado, mas de direito "privado", O
entendimento expresso pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação de fls 157 a 158,/ smj está amparado na Lei n° 9.766, de 18/12/1998, a
qual dispõe em seu artigo 1°,§ Io, inciso I:
O colegiado de piso acatou o entendimento emanado da autoridade constituinte,
julgando a impugnação parcialmente procedente de modo a excluir os créditos relativos ao
salário-educação, conforme Acórdão no 10-53.893, de 25/02/2015, fls. 259/269, abaixo
reproduzido juntamente com a ementa e excertos do voto condutor:
(Acórdão)
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para:
a) manter o crédito tributário remanescente no AI Debcad n° 51.010.562-9, cujo
valor principal passou a ser de R$ 562,55 (quinhentos e sessenta e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos), conforme demonstrado no Anexo 1 - Retificação do
Lançamento (Principal), que acompanha esta decisão;
b) manter integralmente o crédito tributário exigido nos Autos de Infração
Debcad n° 51.010.561-0 e Debcad n° 51.010.563-7.
(Ementa)
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO AO FISCO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Após o início da ação fiscal o contribuinte perde a espontaneidade para retificar
suas declarações.
(...)

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
6
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da constitucionalidade
das normas inseridas no ordenamento jurídico.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não tem competência para instauração
de procedimento de investigação criminal e/ou propositura de ação penal.
O momento para o encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais
está definido na Portaria RFB n° 2.439/2010.
(...)
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado equívoco no lançamento, cabe sua retificação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE
DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO E FAP.
As alíquotas da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho são definidas de acordo com a atividade preponderante
da empresa, e podem ser ajustadas em razão do desempenho da empresa em
relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção -
FAP.
A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco do Anexo V do RPS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais aplicados de acordo com a legislação que rege a matéria não
podem ser suprimidos ou reduzidos.
(...)
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM GFIP.
A omissão de fatos geradores em GFIP constitui infração à legislação
previdenciária, punível com multa.
(Voto condutor)
Do mérito
a) do salário-educação
Considerando que a autoridade lançadora analisou os documentos
apresentados na impugnação e opinou pela revisão do lançamento nesta
questão, acatamos seu posicionamento para excluir integralmente o
levantamento DT - SALÁRIO EDUCAÇÃO e retirar as contribuições destinadas ao
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
7
FNDE do levantamento FP - FOLHA PAG, ambos do Auto de Infração Debcad n°
51.010.562-9. (grifo do autor)
Interposto recurso de ofício em razão do crédito exonerado, o contribuinte foi
regularmente notificado do decidido em 05/03/2015, conforme fls. 271/282 e fls. 311/312:
RECURSO DE OFÍCIO (grifo do autor)
Quanto ao crédito tributário exonerado, submeta-se à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de
recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 06/04/2015, fls. 309, foi interposto recurso voluntário, fls. 284/303, contendo
jurisprudência alinhada a seu entendimento, além da juntada de cópia de documentos a fls.
304/308, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Ilegitimidade passiva
Alega em sua defesa que sua folha de pagamento, as GFIPs declaradas até setembro
de 2012 e os arquivos MANAD foram todos elaborados pela secretaria de fazenda do estado
(SEFAZ), somente incumbindo a alimentação e envio de informações exigidas por sistema, donde
entende cabível o cancelamento dos créditos remanescente, inclusive quanto ao
descumprimento de dever instrumental (CFL 78), além da manutenção daqueles já excluídos
pelo acórdão recorrido.
Acrescenta que, muito embora seja fundação pública de direito privado foi
instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul, inclusive mantida pelo mesmo, com seu quadro de
empregados, gestão administrativa, despesas, receitas, contabilidade plenamente atrelados ao
citado ente da federação:
(Recurso Voluntário)
A título de clarear os procedimentos efetuados pela CIENTEC, importa salientar
que a folha de pagamento da Recorrente é feita pela Secretaria da Fazenda
Estadual, através do Sistema RHE, cabendo-lhe apenas a alimentação e envio das
informações exigidas pelo sistema. Entretanto, até setembro de 2012, as próprias
GFIPS eram confeccionadas pela Divisão de Pagamento de Pessoal da SEFAZ. A
partir de outubro de 2012 a Cientec passou a emitir as GFIPS, porém, pré-
elaboradas pela SEFAZ, para posterior revisão dos valores declarados e o envio via
sistema.
Dessa forma, tem-se que o cancelamento dos débitos fiscais constantes nos
DBECADs 51.010.561-0 e 51.010.563-7 e a manutenção da decisão de excluir
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
8
integralmente o levantamento DT - SALÁRIO EDUCAÇÃO e retirar as
contribuições destinadas ao FNDE do levantamento FP -FOLHA PAG (DBECAD
51.010.562-9), partidos do Processo n° 11080.732249/2013-84, é corolário lógico
das razões abaixo, senão vejamos: (grifo do autor)
II.1.1 Auto de Infração - DEBCAD: 51.010.561-0
Neste ponto, importante esclarecer que a CIENTEC, mesmo sendo uma fundação
pública de direito privado, foi instituída e é mantida pelo Governo do Estado do
RS. Assim, o seu quadro de empregados celetistas, a sua gestão administrativa,
despesas, receitas, contabilidade, fiscalização externa, entre outros, estão
plenamente atrelados às orientações e determinações dos órgãos da
administração direta do Governo Estadual. Assim, a título de exemplificação, cita-
se aqui, a Folha de Pagamento dos Empregados, realizada através do Sistema
RHE, sistema esse adotado em todo o Estado do RS e que abrange a
administração direta e indireta, inclusive fundações públicas de direito privado
(Cientec, Fepam, Fase, etc); diante desse quadro, resta demonstrado que a
Recorrente não possui independência na elaboração de sua folha de
pagamento. (grifo do autor)
Cabe salientar que no sistema RHE estão, e são lançadas, todas as informações
relativas à folha de pagamento dos funcionários da Cientec, pela Divisão de
Pagamento de Pessoal da Secretaria da Fazenda Estadual, sendo operado por
funcionários desta Fundação, do Setor de Folha de Pagamento. No entanto, a
Recorrente não tem liberdade para fazer as alterações que entender necessárias.
Tais alegações tanto são verídicas que a Guia GFIP, para recolhimento de
contribuição previdenciária, é emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
através da Divisão de Pagamento de Pessoal, cabendo a Recorrente apenas
providenciar o seu empenho e pagamento.
Nessa comprovação da situação fática onde a Cientec não tem autonomia sobre
os dados lançados na sua folha de pagamento, outra importante questão a ser
considerada é a que se refere aos arquivos MANAD da folha de pagamento, isso
porque não é a Recorrente que elabora/opera esses arquivos, eles são feitos pela
PROCERGS com base nas informações transmitidas pela Secretaria da Fazenda
Estadual.
Assim, reiteramos que caso algum equívoco tenha sido cometido, esse ocorreu
sob orientação e respaldo da Secretaria da Fazenda Estadual, a qual a Cientec está
plenamente vinculada.
11.1.2 Auto de Infração - DEBCAD: 51.010.562-9
No que tange ao não recolhimento do salário educação, restou plenamente
demonstrado que a CIENTEC buscou a liberação do pagamento dessa rubrica,
requerendo ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
orientação a respeito da suas obrigações quanto às contribuições em favor do
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
9
Salário Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental - SME.
Assim, o FNDE declarou (doe. juntado nestes autos) que a Cientec, mesmo
sendo uma fundação criada pelo Poder Público e com natureza jurídica de
Fundação Pública de Direito Privado, na prática atua como uma Fundação
Pública de Direito Público, eis que mantida pelo Tesouro do Estado do RS, e,
portanto, nessa qualidade, está isenta da obrigação de recolhimento da
contribuição social do Salário Educação, motivo pelo qual deve ser mantida a
decisão da. 6a Turma da DRJ/POA que reduziu o crédito tributário para RS56Z55
(quinhentos e sessenta ei dois reais e cinqüenta e c/nco centavos) e excluiu
integralmente o levantamento PT - SALÁRIO EDUCAÇÃO e retirou as
contribuições destinadas ao FNDE do levantamento FP- FOLHA PAG. (grifo do
autor)
11.1.3 Auto de Infração - DEBCAD: 51.010.563-7
Cabe esclarecer que as informações enviadas pela CIENTEC foram prestadas de
forma adequada, considerando que, na maioria das vezes, são dadas pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, caso algum
equívoco formal foi cometido, partiu da Fazenda Estadual e não da Recorrente,
motivo pelo qual, faz-se imperioso o cancelamento deste débito fiscal,
considerando que não foi comprovado o dolo da Recorrente.
b. Mérito
i. Efeito confiscatório das multas aplicadas
Entente que as multas impostas são desproporcional e possuem caráter
confiscatório, haja vista o percentual aplicado ser superior a 20%, transgredindo o disposto no art.
61, caput, §§1o e 2o da Lei no 9.430, de 1.996.
ii. Ilegalidade da Taxa Selic – multa e juros moratórios – bis in
idem
Aduz que a Selic não foi criada por lei, tendo outra finalidade, aplicada ao mercado
de Títulos e Custódias do Sistema Financeiro Nacional, prestando-se a regrar índices
remuneratórios e não podendo ser utilizada como meio para mensurar juros atrelados a débitos
tributários, entre outros argumentos, inclusive desobediência ao disposto no art. 150, I da
Constituição Federal de 1.988 – CF/88.
Argumenta que houve enriquecimento ilícito pelo acréscimo de juros cumulados
com as multas moratórias, representando bis in idem por incidirem sobre o mesmo fato gerador.
c. Pedidos
Ao final requereu o acatamento da preliminar suscitada e, no mérito, o provimento
do recurso.
V.
NÃO APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
10
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
RECURSO DE OFÍCIO
a. Admissibilidade
Interposto recurso de ofício pelo colegiado de origem, há que se destacar o não
atingimento do limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 2, de 2023, portanto não o
conheço conforme precedente deste Conselho, abaixo transcrito:
(Súmula Carf no 103)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
(Acórdão recorrido)
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para:
a) manter o crédito tributário remanescente no AI Debcad n° 51.010.562-9, cujo
valor principal passou a ser de R$ 562,55 (quinhentos e sessenta e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos), conforme demonstrado no Anexo 1 - Retificação do
Lançamento (Principal), que acompanha esta decisão;
b) manter integralmente o crédito tributário exigido nos Autos de Infração
Debcad n° 51.010.561-0 e Debcad n° 51.010.563-7.
II.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a. Admissibilidade
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar suscitada.
b. Preliminar
i. Ilegitimidade passiva
Alega em sua defesa que a folha de pagamento, as GFIPs declaradas até setembro
de 2012 e os arquivos MANAD foram todos elaborados pela secretaria de fazenda do estado
(SEFAZ), somente incumbindo a alimentação e envio de informações exigidas por sistema, donde
entende cabível o cancelamento dos créditos remanescente, inclusive quanto ao
descumprimento de dever instrumental (CFL 78), além da manutenção daqueles já excluídos
pelo acórdão recorrido.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
11
Acrescenta que, muito embora seja fundação pública de direito privado foi
instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul, inclusive mantida pelo mesmo, com seu quadro de
empregados, gestão administrativa, despesas, receitas, contabilidade plenamente atrelados ao
citado ente da federação.
A obrigação de declarar integralmente o salário-contribuição, o que também inclui a
utilização da alíquota Gilrat correta com o respectivo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), é do
contribuinte, conforme aqueles fundamentos utilizados na exação, como se vê a fls. 09/10 e a fls.
18/19 (para os créditos remanescentes).
De outra parte o descumprimento do dever legal estabelecido no art. 32, IV da Lei
no 8.212, de 1.991 sujeita ao autor a imposição da multa aplicada a fls. 20 (CFL 78).
Entendo, portanto, que o argumento em exame não merece prosperar, pois que a
autoridade tão somente cumpriu seu poder-dever estabelecido no art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN e de outro modo jamais poderia ter agido.
Sem razão.
c. Mérito
i. Efeito confiscatório das multas aplicadas
Entente que as multas são desproporcional e possuem caráter confiscatório, haja
vista o percentual aplicado ser superior a 20%, transgredindo o disposto no art. 61, caput, §§1o e
2o da Lei no 9.430, de 1.996.
Ao examinar os autos de infração: AI DEBCAD no 51.010.561-0, fls. 03/10; AI
DEBCAD no 51.010.562-9, fls. 11/19; AI DEBCAD no 51.010.563-7, fls. 20 (CFL 78) verifico
claramente (i) a uma que foi imposta a multa de ofício, nos termos em que rege o art. 44, I do
diploma legal acima referido; (ii) a duas a aplicação da CFL 78 prevista no art. 32-A, caput, inc. I,
§§2o e 3o da Lei no 8.212, de 1.991, com a redação da Lei no 11.941, de 2.009. Deste modo adoto o
precedente obrigatório deste Conselho, que abaixo transcrevo, como razão ratio decidendi, pois
que não é dado ao julgador administrativo o poder de manifestar quanto a desproporcionalidade
ou mesmo eventual efeito de confisco no que tange ao estrito cumprimento de dispositivo da
norma tributária:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
ii. Ilegalidade da Taxa Selic – multa e juros moratórios – bis in
idem
Aduz que a Selic não foi criada por lei, tendo outra finalidade, aplicada ao mercado
de Títulos e Custódias do Sistema Financeiro Nacional, prestando-se a regrar índices
remuneratórios e não podendo ser utilizada como meio para mensurar juros atrelados a débitos
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732249/2013-84
12
tributários, entre outros argumentos, inclusive desobediência ao disposto no art. 150, I da
Constituição Federal de 1.988 – CF/88.
Argumenta que houve enriquecimento ilícito pelo acréscimo de juros cumulados
com as multas moratórias, representando bis in idem por incidirem sobre o mesmo fato gerador.
Tratam-se as alegações de temas já exauridos pelo Carf, donde aplico os
precedentes a seguir:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Súmula CARF no 5)
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Sem razão.
d. Conclusão
Voto por (i) não conhecer do recurso de ofício em face do não atingimento do limite
de alçada; (ii) rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 333
DF CARF MF
Original